Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-95.2022.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula em detrimento das demais crianças que igualmente almejam a matricula em creche pública.
2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.
3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
4. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por pré-questionados os artigos de Lei apontados no recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.